Tribunal: TJDFT
Processo: 0012912-19.2007.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
CONSELHO ESPECIAL EMBARGOS À EXECUÇÃO n. 0012912-19.2007 Embargante: Distrito Federal Embargado: Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do DF – SINDIRETA-DF Relator : Desembargador JAIR SOARES Expedida requisição de pequeno valor, a Procuradoria-Geral do DF foi intimada para pagamento (ID 30034703). O devedor não se manifestou (ID 32451270). A providência, em caso de não atendimento à intimação para pagamento em 2 meses, é o sequestro (art. 535, § 3o, II, do CPC, art. 13, § 1o, da L. 12.153/09 e art. 3o, § 2o, da Portaria GPR 368/19). Ao credor, para que se manifeste quanto à eventual satisfação do crédito. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de fevereiro de 2022. Desembargador JAIR SOARES